Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-35.2022.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000240-35.2022.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA GAMARRA WASSMUTH - CPF: 001.051.291-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA GAMARRA WASSMUTH - CPF: 001.051.291-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.

Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

3.

Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

4.

Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” n.º
1000240-35.2022.8.11.0093
, que declarou a incompetência desta Corte, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença de ID. 155767518, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, da Vara Única de
Feliz Natal
, MT,
que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando os interesses da senhora SILVIS REGINA GAMARRA WASSMUTH, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE
FELIZ NATAL
, MT, indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL a providenciarem o procedimento de estudo eletrofisiológico terapêutico II – ablação das vias anômalas múltiplas ao(à) paciente SILVIA REGINA GAMARRA WASSMUTH.

Segundo a inicial, a parte requerente é portadora de síndrome de pré excitação (CID I 456), e necessita com emergência ser submetida ao procedimento acima mencionado.

Daí pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida providencie o procedimento prescrito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Das questões processuais iniciais

Deixo de declinar da competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na forma da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019 e da Portaria n. 29/2019-CM, por força da decisão proferida em 16.3.2021 na ProAfR no REsp n. 1.896.379/MT, bem ainda em atenção ao Ofício Circular n. 201/2021/NUGEPNAC.

II.2 - Da gratuidade da justiça

É de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência ante a postulação realizada por intermédio do Ministério Público, na forma do § 3º, do art. 99, do CPC.

II.3 - Da tutela de urgência liminar

A tutela de urgência pleiteada resta prejudicada com o exame da inicial, como se verá.

II.4 - Do indeferimento da petição inicial

A inicial é indeferida por inexistência de interesse de agir.

Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos importantes.

No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental eleita como direito social no
caput
do art. 6º da CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, pela competência comum de cuidado, competência concorrente de legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90.

E para a consecução dela (saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Por isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”.

A par disso, o que a espelhar a inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no mínimo, em cada ano, de 15% da receita líquida para a União, de 12% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do inciso I e do inciso II do
caput
do art. 159, todos da CRFB/88 para os Estados e o Distrito Federal, e de 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do
caput
e o § 3º do art. 159, todos da CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção – uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, alínea “a”, da CEMT:

“Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Art. 164 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo aprovados por maioria absoluta dos seus membros.

§ 13 Para fins do disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação orçamentária das emendas parlamentares será:

I - aplicada,
SOB PENA DE IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE
, nas seguintes áreas e nos respectivos percentuais mínimos:

a) 12% para a saúde;” (sem destaques no original).

No respeitante, a par da divisão de competências constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

De outro lado, sob a ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Ademais, é competência material comum e legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o cuidado com a saúde, conforme disposição dos arts. 23, inciso II e 24, inciso XII, da CRFB/88:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”

Não obstante o repertório de direitos acima elencado, a presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos.

E tal prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até de eficiência não comprovada.

É certo que o cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao Sistema de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a vantagem de alguns em detrimento da maioria.

Nesse sentido, está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n. 566471, com repercussão geral reconhecida, que analisa a questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde.

Porém, o Pretório Excelso julgou o Recurso Extraordinário n. 657718, também com repercussão geral reconhecida, em que fixou o entendimento no Tema 500 a respeito do fornecimento pelo Estado de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União’”.
(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).

Na prática, a questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado.

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso:
“Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”
.

O procedimento denominado correção de estudo eletrofisiológico terapêutico II – ablação das vias anômalas múltiplas de código n. 04.06.05.006-6 foi pleiteado administrativamente perante o Sistema Único de Saúde no dia 25.4.2022 e se trata de procedimento de caráter ELETIVO com classificação de risco de prioridade NÃO urgente, conforme extrato do SISREG III de Num. 84148854 - Pág. 15.

Daí que, quando se trata de procedimento eletivo, prevê o Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde que se considera excessiva a espera por tempo superior a 100 dias para consultas e exames e de 180 dias para cirurgias e tratamento:

“ENUNCIADO Nº 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

E malgrado a imprescindibilidade do(s) procedimento(s) pleiteado(s), demonstrada que está no(s) laudo(s) médico(s) e exame(s) juntado(s), verificada o quadro clínico da parte autora, não há qualquer menção nos documentos médicos acostados de que o procedimento deva ser realizado em caráter de urgência ou emergência, a demandar a atuação imediata, ao revés, consta a classificação de risco de prioridade não urgente.

Dessa forma, inexiste nos autos, por ora, qualquer documento hábil a constatar a recusa ou omissão injustificada por parte do poder público no atendimento do(s) citado(s) procedimento(s), a inviabilizar a intervenção judicial.

Logo, por se tratar de procedimento eletivo, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) aguardar o decurso do prazo, a depender do caso - 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamento -, do pedido administrativo perante o órgão de saúde competente para só então, em caso de não atendimento, ingressar novamente com a medida judicial, em tudo observado o Enunciado n. 3 da Jornada de Direito da Saúde:

“ENUNCIADO N.º 3: Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.”

Isso porque, a imediata judicialização do pleito antes mesmo da atuação administrativa tem potencial de frustrar o atendimento daqueles cidadãos que igualmente precisam do procedimento e o aguardam, mas que não judicializaram o caso. Em palavras simples, ações judiciais não podem “furar” a fila do SUS.

Deve-se respeitar a competência do médico regulador, quem tem completa visão sistêmica e conhecimento de causa. Tal profissional desenvolve várias atividades concomitantemente e apresenta uma multiplicidade de responsabilidades.

É ele responsável pela racionalização e distribuição dentro do sistema, controlando a demanda dos pedidos, triando, classificando, detectando, distribuindo, prescrevendo, orientando, e despachando para que o sistema funcione adequadamente.

A intervenção do Poder Judiciário quebra a organização e previsibilidade do sistema, instalando obstáculos gerenciais e emergenciais, violando a justa expectativa daqueles que aguardam administrativamente o atendimento. Não raro o médico regulador se vê em circunstância torturante, ao acatar a determinação judicial para atendimento de um paciente em condição menos grave do que outro em situação mais delicada e sob maior risco de morte.

Essa morte é invisível ao sistema por não haver nenhum tipo de estatística ou publicidade e, assim, o Poder Judiciário e os atores do sistema de justiça, sob o argumento de salvar uma vida, acabam por gerar outras mortes.

Não por outro motivo, quando se trata de procedimento eletivo, prevê o Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde que se considera excessiva a espera por tempo superior a 100 dias para consultas e exames e de 180 dias para cirurgias e tratamento:

“ENUNCIADO Nº 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

Alfim, a complexidade imposta pela pandemia da Covid-19 exige muito mais rigor em pedidos de intervenção em políticas públicas na área da saúde a cargo do Poder Executivo, na forma do art. 22,
caput
, do Decreto-Lei n. 4.657/42:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
(Regulamento)
”

Como defendemos na monografia
Transferência ilegítima da função típica: a maneira mais fácil de se administrar a saúde pública no Brasil
, a intensa judicialização da saúde traz mais injustiça do que medidas efetivas para o saneamento do problema, vale dizer, a intervenção judicial, do jeito que é feita, com extrema litigação individual e atomização do problema, agudiza ainda mais as deficiências estatais, conferindo acesso à saúde a poucos em detrimento de muitos.

Pelas obstáculos e dificuldades reais do tema - o que não se desconhece -, o que elevado a nível legislativo pela Lei 13.655/18, ou por falta de vontade política, compromisso ou preparo ou ainda por ser o trabalho exigente e complexo, a gestão pública apresenta desempenho abaixo do mínimo esperado, transferindo considerável parcela da gestão da saúde pública ao Poder Judiciário, transformando-o em um “balcão” da Secretaria Municipal e Estadual da Saúde.

Aliado a isso, o solipsismo cartesiano, a ausência de reflexão crítica e o pouco conhecimento dos operadores do sistema de justiça (magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, procuradores, advogados, etc.) a respeito da intricada base normativa da saúde pública, potenciada pela tipologia dos fracos nietzschiana, pelo comodismo do pensamento panprincipiológico e pela cultura da litigância judicial para a resolução de todos os problemas.

O declinado modelo de atuação enseja arbitrariedade judicial, impondo uma visão reducionista e unilateral do problema, abrindo margem perigosa à injustiça que pode ser produzida pela vontade alucinada de fazer Justiça!

A par disso, a aplicação indiscriminada e irrefletida da responsabilidade solidária aos entes federados no tocante ao direito à saúde acaba por desconstituir a inteligência da repartição de competências constitucionais.

O intenso foco demandista ultrapassou o ponto de saturação há muito e o que se vê, diante da falta de transparência do Sistema de Regulação de Saúde, é o enorme potencial de injustiças que são praticadas, já que a maior parte dos cidadãos não trazem seus problemas com o sistema público de saúde a exame da Justiça, e assim, acabam perdendo a vez para os que judicializam:

“De modo semelhante, também reflexo da estética do excesso, a concessão de direitos subjetivos pelo juiz, refugindo aos critérios técnicos e ao planejamento da Administração, embora satisfaça o interesse individual, pode representar prejuízo para a sociedade como um todo - especialmente para os que se encontram em idêntica situação à do requerente. Não é rara a utilização da via judicial para subverter a ordem de concessão de benefícios - furar a fila -, em uma tentativa da parte de transformar o juiz no servidor responsável pela ordenação e distribuição dos mais diversos bens e serviços públicos - saúde, educação, moradia, dentre outros. Por vezes, sem qualquer provocação ou negativa da Administração, há o ingresso de ações para assegurar direito prestacionais, com o nítido intuito de burlar os requisitos postos em normas da Administração que selecionam e ordenam (requisitos e posição em lista, p. ex.) os beneficiários. O deferimento de requerimentos individuais mereceriam uma cautelosa análise pelo Judiciário, devendo-se conferir à Administração a oportunidade de demonstrar a progressividade na implantação da prestação requerida - seu planejamento, sua execução, e a situação peculiar do requerente ao ser inserido no respectivo programa ou serviço.

Como exemplo de injustiça gerada pelo anseio de produzir justiça, pode-se apontar a concessão de uma medida judicial para realização de uma cirurgia ortopédica em hospital da rede pública, o que gerará inevitavelmente a inversão na ordem de procedimentos cirúrgicos agendados, fazendo com que, muitas vezes, uma situação menos grave - judicializada - prevaleça em face de uma situação mais grave - não judicializada. Tais situações de excesso de confiança para decidir podem ser apontadas como geradoras de dispersão, produtoras de mais insegurança e injustiça, atingindo aleatoriamente diversos direitos subjetivos conflitantes.

A excessiva judicialização, ou melhor dizendo, a judicialização como condição necessária para a consecução de serviços de saúde acaba gerando um paradoxo. A justiça - uma medida judicial - é posta como uma instância a mais, um balcão a mais, para o reconhecimento de um direito social constitucionalmente assegurado. E o que é pior: a necessidade de um provimento judicial acaba por excluir quem, além de não ter acesso a direitos sociais (saúde, moradia, segurança), também não possui acesso à Justiça. E não custa lembrar que o acesso a um posto de saúde, ou a um médico, é muito mais direto e simplificado do que o acesso ao aparelho judiciário, mediado necessariamente por advogados privados ou defensores públicos nem sempre disponíveis. Dessa forma, o judiciário (e sua decisão judicial) reproduziria ainda mais injustiça ou privilégio! Atingiria reflexamente o cidadão que não fez parte do processo, que não integrou a lide, e que não teve voz para definição da decisão correta para a situação posta”
(CARDOSO, 2017, p. 56 a 58).

Para melhor entendimento do cenário de insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de Justiça encomendou estudo sobre a temática, que resultou em profícua obra:
Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência
. Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015.

Nela foram abordados casos de sucesso como de Araguaína/TO, Lages/SC e Brasília/DF, em que a sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se recomenda aos gestores estaduais e municipais.

E mesmo que se utilize da via demandista, é importante que se tenha em foco o ângulo difuso e coletivo do problema, ao se levantar o perfil epidemiológico da população afetada - o que possível diante da base de dados da litigação individual por exemplo das ações patrocinadas pela Defensoria Pública e Ministério Público - com a posterior judicialização da macrolide que beneficia não só o cidadão individualmente considerado, mas toda a sociedade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) Deixo de declinar da competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na forma da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019 e da Portaria n. 29/2019-CM, por força da decisão proferida em 16.3.2021 na ProAfR no REsp n. 1.896.379/MT, bem ainda em atenção ao Ofício Circular n. 201/2021/NUGEPNAC;

b) Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência pela postulação realizada por intermédio do Ministério Público, na forma do § 3º, do art. 99, do CPC;

c) INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO EXTINTO

o processo

sem resolução do mérito com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. Mas concedida a gratuidade da justiça, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios por não ter havido angularização processual.

Cientifique-se o Ministério Público.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo o CNGC.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Feliz Natal, data e horário da assinatura eletrônica”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2022 e o valor da causa é R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
. (grifei)

in casu
, não se vislumbra, na presente demanda, qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o juizado especial da fazenda pública.

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Nº 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada. (N.U 0001375-65.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.03.2022, Publicado no DJE 29.03.2022)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o juizado especial da fazenda pública.

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido.

(N.U 0000896-72.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.11.2021, Publicado no DJE 17.12.2021)

Ainda: N.U 0003494-93.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 04.05.2020, Publicado no DJE 08.05.2020; N.U 0024601-42.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11.12.2019; (N.U 1010650-71.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.08.2020, Publicado no DJE 11.08.2020”.

Além disso, tendo em vista que a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido “
in albis
” o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o “
decisum
” agravado deve ser reformado, uma vez que o valor da causa em questão de direito à saúde é meramente estimativo.

Narra que: “
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde
”.

Assim, requer o provimento do presente recurso com o intuito de reformar a mencionada decisão, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

As partes apeladas, intimadas, deixaram de apresentar as respostas pertinentes (expedientes 26854960 e 26854961).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 175708159), nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” n.º
1000240-35.2022.8.11.0093
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Infere-se dos autos, que a parte recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
representando os interesses da senhora SILVIA REGINA GAMARRA WASSMUTH, ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, MT, requerendo o procedimento “
ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DAS VIAS ANÔMALAS MÚLTIPLAS)
” em decorrência do seu diagnostico inicial de “
SÍNDROME DE PRÉ-EXITAÇÃO – I456
”, de acordo com o espelho do SISREG - Sistema Nacional de Regulação, constante do ID. 155767515 – pág. 15/33.

Importante frisar que a decisão que declinou da
competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o
Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da
complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos nº 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.º 01, “
in verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

Por oportuno, consigno que em consulta pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
”, realizada na data do dia 22.01.2024, verifica-se que o valor do procedimento pleiteado está em média de R$ 3.000,00 (três mil reais), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei
.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024